Tribunal: TJDFT
Processo: 0001651-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. DANO MORAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Inviável a exclusão de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público na denúncia e o valor determinado se mostra razoável e proporcional.
2. Apelação conhecida e desprovida.